Tribunal: STF
Processo: ARE 1095805
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão que manteve deferimento de antecipação de tutela. Incidência do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2.  Nos embargos de divergência, a parte recorrente aponta como paradigmáticos da divergência os acórdãos proferidos nos seguintes feitos: ARE 988.540, ARE 1.012.843 e AI 832.877, julgados Primeira Turma desta Corte, e no ARE 691.306, julgado pelo Plenário do STF. Aduz que, nos julgados da Primeira Turma, o Tribunal considerou que a Súmula 735/STF se aplica aos casos em que a decisão originária tenha apreciado medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, eis que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo. Já no julgado do Plenário, o STF reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade do trâmite de processo administrativo contra policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.



    3.  A parte embargada não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimada.



    4.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DA SUSPENSÃO. PRESENÇA DO JUSTIFICANTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário, ao argumento de não ser cabível o recurso contra de - cisão não definitiva.



    2. Possível perda superveniente do interesse, ante a notícia da condenação penal do embargado e da retomada do curso do processo administrativo perante o Conselho de Justificação.



    3. A circunstância de os acórdãos confrontados não enfrentarem o mesmo thema decidendum já que um trata do direito de presença do acusado e o outro da independência entre as esferas administrativa e judicial implica reconhecer a ausência de dissenso, não comportando conhecimento os embargos de divergência.



    4. As circunstâncias de os acórdãos paradigmas não enfrentarem a questão da natureza jurídica da decisão que determina o sobrestamento de procedimento administrativo na pendência de ação penal referente aos mesmos fatos e de serem idênticas as conclusões dos acórdãos confrontados no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra decisão não definitiva levam ao reconhecimento da ausência de dissenso.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, opondo-se ao acórdão embargado, admite o trâmite de processo administrativo contra militar para apurar a prática de faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.



    6. A possibilidade de interrogatório por videoconferência, sem que isso ocasione afronta ao contraditório e à ampla defesa, leva a concluir que a invocação do direito de presença não é óbice intransponível ao trâmite do processo administrativo quando em curso a ação penal pelos mesmos fatos.



    Parecer pela prejudicialidade do recurso, ante possível perda superveniente do objeto, ou, persistindo o interesse jurídico, pelo não conhecimento dos embargos, mas, uma vez superado o óbice do não cabimento, pelo provimento dos embargos de divergência.



    5.  Intimado, o Estado do Rio de Janeiro manifestou seu interesse no prosseguimento e exame do recurso, informando que o processo administrativo em questão encontra-se paralisado por força da determinação materializada no acórdão objeto do recurso extraordinário.



    6.  Os presentes embargos de divergência foram admitidos pelo então relator e redistribuídos à minha relatoria.



    7.  É o relatório. Decido.



    8. De início, registro que tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.



    9. Na origem, trata-se de mandado de segurança por meio do qual o impetrante, tenente-coronel da polícia militar e réu em ação penal em curso, requer o sobrestamento do Conselho de Justificação contra ele instaurado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu a segurança, determinando o sobrestamento do Conselho de Justificação até o trânsito em julgado da sentença penal que vier a ser proferida com relação aos fatos noticiados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. O acórdão recorrido considerou que o julgamento da ação penal poderá repercutir de forma favorável ou não no processo administrativo disciplinar, o que impõe a sua suspensão. 



    10. O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro teve o seguimento negado, com fundamento na Súmula 735/STF. A decisão monocrática foi mantida pela Segunda Turma no acórdão ora embargado.



    11. Os embargos de divergência devem ser providos, tendo em vista que o acórdão embargado não está alinhado com a jurisprudência desta Corte quanto às hipóteses de incidência da Súmula 735.



    12. A jurisprudência do STF – exemplificada nos julgados da Primeira Turma mencionados pelo embargante – é no sentido do não cabimento do recurso extraordinário contra decisão de antecipação de tutela ou provimento liminar, tendo em vista que, nesses casos, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     (ARE 1.370.311-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno)



    EMENTA



     DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 37, CAPUT, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.258.737 AgR-segundo, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    13. Na hipótese, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que adentrou no mérito do mandado de segurança e concedeu ordem. Trata-se, portanto, de tutela jurisdicional definitiva, o que afasta a Súmula 735/STF.



    14. Comprovada a divergência jurisprudencial e tendo sido demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, passo à sua análise. 



    15. O recorrente alega, em síntese, que “o andamento do processo criminal não produz qualquer efeito sobre as demais instâncias, prevalecendo o princípio de independência das instâncias penal e administrativa que, mais do que autorizar, impõe à Administração Pública a instauração do processo administrativo disciplinar, independentemente de ação penal instaurada ou de sentença penal condenatória”.



    16. O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do ARE 691.306, paradigma do Tema 565 da repercussão geral. Nessa oportunidade, o STF afirmou que é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do julgado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.



    (ARE 691.306-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno)



    17. Quanto à realização do Conselho de Justificação por videoconferência – caso tal providência ainda se faça necessária – anoto que a jurisprudência desta Corte entende ser possível o interrogatório por videoconferência, sem que isso implique afronta ao contraditório e à ampla defesa. Trata-se de medida prevista, inclusive, no art. 185, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Penal[1], cuja interpretação extensiva à instância administrativa é adequada e legítima. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.356.720 AgR, Relª. Min§. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    EMENTA: HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. DUPLA CONDENAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. A competência, considerada prevenção, pressupõe a prática de ato no processo ou de medida a ele relativa – artigo 83 do Código de Processo Penal. INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso. DENÚNCIA – RETIFICAÇÃO – DEFESA – CERCEAMENTO INEXISTÊNCIA. Oportunizada manifestação da defesa, considerada retificação da inicial acusatória, não há, observado o contraditório, cerceamento de defesa. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial. LAUDO – EXAME – LOCAL – PRESCINDIBILIDADE. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa, ante dados coligidos, não cabe declarar nulidade decorrente da ausência de laudo tido como prescindível pelo Órgão julgador. DENÚNCIA – ACÓRDÃO – CORRELAÇÃO. Surgindo do exame da denúncia e de acórdão alusivo a apelação a indispensável correlação, ante os fatos narrados pelo Estado-acusador, tem-se observado o figurino legal.



    (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    18. Ressalto, por fim, que a jurisprudência pacífica do STF confere ao relator a plena faculdade de prover embargos de divergência, por decisão monocrática, nas hipóteses em que o acórdão embargado divergir da jurisprudência dominante do Tribunal. Com maior razão, ainda, quando o acórdão embargado divergir, como no caso, de decisão proferida pelo Plenário do Tribunal, em sede de feito submetido à sistemática da repercussão geral. Precedentes: RE 560.555-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 605.288-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    19. Diante do exposto, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015 e art. 335 do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário e reformar o acórdão recorrido, para denegar a segurança. 



    Publique-se. Intimem-se.  



                Brasília, 30 de junho de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1] Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)



    (...)



    § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009)



    I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)



    II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)



    III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)



    IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)



    (...)



§ 5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)